Tribunal: TJSP
Processo: 1013503-72.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
r retroativo – Fato gerador é a data da comunicação da conclusão da obra – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada – Não cabimento – Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção da decisão – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1013503-72.2024.8.26.0053; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/11/2024; Data de Registro: 24/11/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/11/2024

Data de publicação:

24/11/2024

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IPTU – Lançamento complementar retroativo – Fato gerador é a data da comunicação da conclusão da obra – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada – Não cabimento – Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção da decisão – Embargos rejeitados.